Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705254-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ANTONIO ESTANISLAU AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14787270), com pedido de antecipação de tutela, interposto por CRISTIANO ANTONIO ESTANISLA contra BANCO ALFA S.A. e BANCO DO BRASIL SA em face da decisão ID 56197071 do processo de origem, proferida pelo Juízo da 2a. Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0719674-66.2019.8.07.0007, determinou o que segue: (...) Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É que a ao assinar a cédula de crédito bancário (id55717746) o autor teve ciência inequívoca de que o valor do empréstimo seria depositado na conta mantida junto ao Banco do Brasil, como demonstra o referido documento. Tampouco vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto, além de o dinheiro já depositado em conta bancária de titularidade do autor, os réus são instituições financeiras de reconhecida e notória idoneidade financeira, e de forma que se presume possuírem lastro para arcar com eventual indenização ao autor. E, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração dos requisitos ensejadores da medida, isto é, da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela cautelar antecedente, e, também o de gratuidade de justiça, em razão do pagamento das custas iniciais (id55716932) (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que: 1) ingressou com ação cível objetivando condenar o BANCO DO BRASIL a disponibilizar ao agravante os valores depositados pelo BANCO ALFA referentes à renegociação realizada, no montante de R$ 4.838,23, bem como, a condenação do BANCO DO BRASIL e BANCO ALFA, de forma solidária, no valor de R$ 1.000,00; 2) em outubro de 2019, o Agravante buscou o BANCO ALFA com objetivo de refinanciar o contrato, com saldo no valor de R$ 9.757,21; 3) foi aprovada renegociação no valor de R$ 4.838,23 que deveria ter sido depositado na conta salário no Banco Regional de Brasília, código no 070, agência no 002038, conta no 1319870; 4) por um erro do primeiro réu, os valores foram depositados na conta desativada do Banco de Brasil e, por não possuir cartão da referida conta, foi informado pelo BANCO DO BRASIL sobre a impossibilidade do saque; Para a concessão da liminar, argumenta o que segue: 1) o BANCO DO BRASIL seja compelido a disponibilizar ao Agravante os valores depositados pelo BANCO ALFA S.A, equivalente ao valor de R$ 4.838,23), com as devidas atualizações bancárias de praxe, tendo em vista que os valores pertencem ao Agravante e houve o reconhecimento do erro pelo BANCO ALFA. Com isso a probabilidade do direito foi demonstrada; 2) O perigo de dano está caracterizado pela retenção indevida, pelo Banco do Brasil, dos valores depositados, o que causa prejuízos de cunho moral e material os valores serviriam para quitação de dívidas e outras obrigação assumidas pelo Agravante e, em razão da não disponibilização dos valores, as dívidas continuam em aberto e, pior, incidindo sobre elas juros de mora e correção monetária. Pede liminarmente: 1) a realização de pesquisa via sistema Bacenjud, para a apuração de quaisquer valores existentes na conta: 047743-5, agência: 1235, do BANCO DO BRASIL de titularidade do autor, possibilitando a expedição de Alvará em seu favor; 2) subsidiariamente, que o BANCO DO BRASIL seja compelido a disponibilizar ao Agravante os valores depositados pelo BANCO ALFA S.A, (R$ 4.838,23) com as devidas atualizações, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar, a fim de tornar definitiva a disponibilidade do valor em questão. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi publicada em 14/02/2020, o agravo interposto em 06/03/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 51794846 do processo de origem) e acompanhado de preparo (ID 15817221). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A demanda recursal apresentada pela Agravante guarda adequação com pleito de antecipação de tutela recursal para que seja a realização de pesquisa via sistema Bacenjud, para a apuração de quaisquer valores existentes na conta: 047743-5, agência: 1235, do BANCO DO BRASIL de titularidade do autor, possibilitando a expedição de Alvará em seu favor e, subsidiariamente, que o BANCO DO BRASIL seja compelido a disponibilizar ao Agravante os valores depositados pelo BANCO ALFA S.A, (R$ 4.838,23) com as devidas atualizações, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da medida. Isso porque, como já destacado na decisão agravada, o documento anexado ao PJE, denominado “contrato banco alfa” ID 55717746 do processo de origem, corresponde à cédula de crédito bancário n° 578351242/1 e no campo “II-EMITENTE”, preenchido com os dados do Agravante, foi indicada a conta: 047743-5, agência: 1235, do BANCO DO BRASIL. Desse modo, se no momento do aceite dos termos da cédula de crédito bancário o Agravante indicou e teve ciência da conta de sua titularidade no campo destinado à sua qualificação, fica inviabilizado o acolhimento da alegação de indevido depósito em conta inativa, bem como erro do Banco Alfa em ter realizado o deposita na conta indicada. Ademais, a alegação do Agravante de retenção indevida do valor pelo Banco do Brasil é matéria que depende de instrução probatória, o que é inviável na via estreita do agravo de instrumento e, por consequência, afasta a probabilidade do direito. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito da alimentante, resta inviável a revisão do quantum dos alimentos anteriormente fixados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240931, 07160580720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito capaz de justificar a intervenção judicial sumária a fim de deferir, quer o pedido principal liminar, quer o subsidiário, uma vez a alegação de retenção indevida demanda instrução probatória e a relação jurídica entre o Agravante e o Banco do Brasil não decorre da alegação de erro do banco Alfa, uma vez que o depósito foi realizado em conformidade com a cédula de crédito bancário, na qual foi indicada, pelo Agravante, a conta do Banco do Brasil. Por essa mesma razão, nesse exame preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos cumulados necessários para a concessão da tutela antecipada postulada no recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020 22:32:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador